Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n. 8006539-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGADO: RICARDO NUNES RAMOS DIAS

Advogado(s): DANILO SANTOS SILVA

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): ANDR
É
MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 13 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), em contrato bancário sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, por ultrapassarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (1,52% a.m. e 19,79% a.a.), aplicando a Súmula nº 13 do TJBA. O Recorrente alegou omissão no julgado e busca a rediscussão das teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a decisão colegiada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Aclaratórios possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo instrumento de integração do julgado, não de rediscussão do mérito.

O Colegiado apreciou, expressamente, a matéria relativa à abusividade dos juros remuneratórios, aplicando a Súmula nº 13 do TJBA e considerando dados do Banco Central, inexistindo omissão ou contradição.

A insurgência demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, apenas, aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Súmula nº 13; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3), Primeira Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8006539-27.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

sendo
Embargad
o

RICARDO NUNES RAMOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.